Tribunal: CARF
Processo: 16004.720547/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720547/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.583 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
FLAVIO KFOURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Mantém-se a omissão de rendimentos provenientes da atividade rural
caracterizada pelo recebimentos proveniente da venda de produtos da atividade
rural, não declarada ou declarada de forma parcial.
MULTA QUALIFICADA. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS.
Configurado o intuito de fraude nos termos da legislação aplicável, impõe-se a
qualificação da multa de ofício e a formalização de Representação Fiscal para
Fins Penais, que deve ser encaminhada ao Ministério Público após proferida a
decisão final na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720547/2013-58
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720547/2013-58

Relatório
Conforme relatório exposto pelo Acórdão recorrido, trata-se de auto de infração
lavrado, em 31/10/2013, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011 (ano-
calendário 2010), por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$
151.447,52, dos quais R$ 55.607,68 correspondem a imposto, R$ 83.411,52, a multa
proporcional, e R$12.428,32, a juros de mora, calculados até 10/2013 (fl. 03).
Conforme Termo de Constatação de Irregularidade Fiscal (fls.250 a 255) e
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.04), o procedimento teve origem na apuração de
omissão de rendimentos provenientes de atividade rural.
Cientificado, o contribuinte apresentou sua impugnação alegado, em síntese que:
 houve erro grosseiro por parte da fiscalização ao incluir entre os
rendimentos atribuídos ao interessado valores que foram declarados pelos
seus parceiros;
 por outro lado, se o contribuinte deve lançar todo o valor como receita da
atividade rural, deveria poder lançar os valores recebidos pelos arrendantes
como despesas da atividade rural, evitando a bitributação;
 mais ainda, tal procedimento deveria ser efetuado pela fiscalização;
 porém, no entendimento do interessado, a declaração original seria correta;
 os contratos seriam de parceria e não de arrendamento, cumprindo os
requisitos legais (fl. 264);
 o contrato com sr. Cristóvão Sarriá Gomes teria sido assinado sob
condição suspensiva, antes do seu falecimento;
 seria inquestionável a existência de parceria ou arrendamento com Joana
Pereira dos Santos, Thomáz Camacho Mingati e Paulo Ribeiro de Lima;
 os repasses teriam sido efetuados aos proprietários mediante compensação
e/ou desconto de cheques ou, às vezes, em moeda corrente (não são
apresentados documentos comprobatórios);
 se os referidos repasses não tivessem sido efetuados, o contribuinte não
estaria ainda celebrando contratos de parceria com esses e outros
produtores rurais, mas sim seria alvo de ações judiciais e seus bens
estariam sendo penhorados;
 a corroborar a existência de repasses aos proprietários-parceiros, o
interessado afirma (sem apresentar qualquer documento) haver repassado
um valor a um deles e que este teria pago imposto de renda sobre esse
valor (apresenta a DIRPF desse último, Thomaz Camacho Mingati) e
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720547/2013-58

afirma que como ele e outros 14 parceiros e arrendatários o teriam feito,
esses valores teriam que ser descontados dos valores a ele atribuídos como
renda pela fiscalização;
 anexas à impugnação há notas fiscais de uma usina de açúcar (fls. 294 a
303) em face da entrada de cana de açúcar colhida no Sítio São Sebastião,
de propriedade de Thomaz Camacho Mingati;
 nos outros dois casos analisados pela fiscalização, não teria havido
negativa quanto ao recebimento dos valores (Joana Pereira dos Santos e
Paulo Ribeiro dos Santos);
 dessa forma, não haveria prova de que os proprietários não teriam recebido
e declarado suas rendas e, portanto, não haveria como imputá-las ao
contribuinte, pois haveria tributação por duas vezes da mesma renda (R$
420.696,01);
Em 19 de março de 2019, a 17a Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos
julgou improcedente a impugnação, com respetiva manutenção do crédito tributário lançado,
conforme ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Mantém-se a omissão de rendimentos provenientes da atividade rural caracterizada pelo
recebimentos proveniente da venda de produtos da atividade rural, não declarada ou
declarada de forma parcial.
MULTA QUALIFICADA. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Configurado o intuito de fraude nos termos da legislação aplicável, impõe-se a
qualificação da multa de ofício e a formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais, que deve ser encaminhada ao Ministério Público após proferida a decisão final
na esfera administrativa”.
Em face do Acórdão publicado, a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário
reiterando as razões de fato e de direito expostas em seu instrumento impugnatório, e aqui já
transcritas.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720547/2013-58

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Apesar dos argumentos de defesa expostos pelo contribuinte, a fiscalização
apresenta, no Termo no 06 - Constatação de Irregularidade Fiscal, amplo conjunto probatório que
demonstra a inexistência das parcerias mencionadas.
Conforme ali narrado, por um lado, há assinaturas feitas por falecido, após o
falecimento, assinaturas que não conferem, parceiros que não reconhecem e/ou admitem a
parceria, contratos apresentados pelo contribuinte interessado que são diferentes daqueles
apresentados pelas outras partes do contrato. Por outro lado, os contratos não são condizentes
com uma parceria, não atendendo aos preceitos legais. Em especial, os pagamentos (se
considerados existentes, coisa que não ocorreu, conforme parágrafo seguinte), na prática, não
caracterizariam o compartilhamento dos risco.
Quanto à pretensão de que os valores que teriam sido pagos pelo interessado
sejam reconhecidos, seja como parceria, seja como despesas da atividade rural, o Acórdão
recorrido justifica que não há como acolhê-la, pelos documentos acostados aos autos:
“(...) em especial os extratos bancários (mas não só: há que se atentar aos contratos
inexistentes, às assinaturas não confirmadas, etc), não há qualquer comprovação de que
quaisquer valores teriam sido pagos aos parceiros ou proprietários. Há apenas uma
listagem de cheques compensados ou saques, sem discriminação dos destinatários dos
recursos. Na própria peça impugnatória não há qualquer indício de como, por qual meio
ou quando teria havido pagamento aos proprietários (parceiros, arrendatários ou outra
coisa). O contribuinte admite que alguns pagamentos teriam sido efetuados em espécie,
mas não os discrimina. Os outros pagamentos que afirma ter efetuado também não são
discriminados. Assim sendo, não há como atender ao seu pleito, por não haver qualquer
prova de pagamento, nem a que título”.
Dessarte, considerando que não houve inovação recursal, adoto as razões da
decisão recorrida a fim de confirmá-la, nos termos do inciso I, §2o, do artigo 114 do novel
RICARF. Vale, ainda, mencionar que houve decisão idêntica prolatada nos autos no
16004.720553/2013-13, em sede de Recurso Voluntário, na qual 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção, também, entendeu pela omissão de receitas nessa situação fática
(contribuinte Cláudia Kfouri – esposa do contribuinte destes autos).

Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.583 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720547/2013-58

Conclusão
Diante do exposto, voto para conhecer o Recurso Voluntário interposto, a fim de
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 360
DF CARF MF
Original